Tribunal: TJES
Processo: 0005572-95.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005572-95.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AL MARE EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

APELADO: HELBERT OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CLÁUSULA ABUSIVA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. JUROS DE OBRA. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO. MULTA POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DE INCORPORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, em ação revisional cumulada com indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade de cláusula contratual, o atraso na entrega do imóvel e a responsabilidade da construtora por lucros cessantes, danos morais, devolução de juros de obra, substituição do índice CUB/ES por IGP-M e multa pela ausência de registro da incorporação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se é nula a cláusula contratual que vincula a entrega do imóvel à liberação de financiamento; (ii) estabelecer o termo final para entrega da obra e o início da mora da construtora; (iii) determinar a responsabilidade pelo pagamento dos juros de obra após o prazo contratual; (iv) verificar a possibilidade de substituição do índice de correção monetária do saldo devedor; (v) fixar a incidência e o valor da multa por ausência de registro da incorporação; e (vi) avaliar a configuração de dano moral e a adequação do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A cláusula contratual que condiciona a entrega do imóvel à liberação de financiamento bancário é nula, por violar os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual, nos termos da tese firmada no Tema 966 do STJ.
4.
O termo final para entrega do imóvel, já considerando os 180 dias de tolerância, deve ser 28 de novembro de 2014, data em que se iniciou a mora da construtora, não sendo suficiente a emissão do habite-se como marco para a entrega.
5.
A entrega efetiva do imóvel somente se configura com a entrega das chaves, e não com a emissão do habite-se, conforme jurisprudência consolidada do TJES.
6.
São devidos lucros cessantes pela mora na entrega do imóvel, com base na presunção de prejuízo dos compradores, nos termos do Tema 996 do STJ, sendo razoável o valor fixado em R$ 1.400,00 mensais, nos moldes da sentença, diante da ausência de recurso dos autores.
7.
A cobrança de juros de obra após o prazo de entrega é indevida, devendo ser restituídos os valores pagos durante o período de mora da construtora.
8.
A substituição do índice CUB/ES pelo IGP-M após o prazo contratual é cabível, por melhor refletir a variação econômica real durante a mora, observando-se o equilíbrio contratual.
9.
A multa prevista no art. 35, §5º, da Lei 4.591/64 é de natureza cogente, mas pode ser reduzida equitativamente, sendo razoável sua fixação em 5% do valor pago pelos autores, considerando que o registro foi sanado antes da efetiva entrega do imóvel.
10.
O atraso excessivo e injustificado de mais de cinco anos configura dano moral indenizável, sendo mantido o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, por observar a proporcionalidade e a jurisprudência da Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
11.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
12.
A cláusula que vincula a entrega do imóvel à liberação de financiamento é abusiva e deve ser considerada nula.
13.
O prazo de tolerância de 180 dias deve ser computado em dias corridos a partir da data prevista contratualmente para entrega, não podendo ser atrelado a evento incerto como liberação de financiamento.
14.
O atraso na entrega do imóvel por culpa da construtora gera o dever de indenizar os compradores por lucros cessantes e dano moral.
15.
A construtora não pode cobrar juros de obra após o prazo contratual de entrega, sendo devida a restituição dos valores pagos nesse período.
16.
Durante o período de mora, deve-se aplicar índice de correção monetária mais favorável ao consumidor, em substituição ao índice setorial originalmente pactuado.
17.
A multa por ausência de registro da incorporação deve ser aplicada, mas pode ser reduzida equitativamente quando o vício for sanado antes da consolidação do negócio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
AL MARE EMPREENDIMENTOS LTDA E ALFA PARTICIPAÇÕES LTDA
em face da r. sentença do evento 11775297, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que,

na ação revisional c/c indenizatória movida por
HELBERT OLIVEIRA DOS SANTOS
e
EVELYN COELHO OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os ora apelados Helbert Oliveira dos Santos e Evellyn da Silva Coelho buscaram a tutela jurisdicional pelo fato de terem firmado compromisso de compra e venda de unidade imobiliária cuja entrega foi condicionada à assinatura de contrato de financiamento, em incorporação não registrada, que não foi entregue no prazo pactuado.

Alegaram ainda terem arcado com juros de obra indevidamente, e pleitearam: (i) nulidade de cláusula contratual; (ii) multa por venda sem registro da incorporação; (iii) multa por atraso na obra; (iv) indenização por danos morais; (v) aluguéis; (vi) devolução de valores pagos a maior; e (vii) restituição de juros de obra.

O juiz de primeiro grau reconheceu: (i) a nulidade da cláusula contratual que condicionava a entrega do imóvel à liberação do financiamento; (ii) o atraso na entrega do empreendimento, com fixação de indenização a título de lucros cessantes no valor mensal de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais); (iii) a obrigação de restituir valores pagos a título de juros de obra após o prazo contratual de entrega; (iv) a substituição do índice CUB/ES por IGP-M na correção do saldo devedor do financiamento após o prazo estipulado contratualmente; (v) a condenação ao pagamento de multa pelo atraso no registro da incorporação; (vi) a condenação por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação até o arbitramento, e, após, correção pela SELIC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses do apelo.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o compromisso de compra e venda da unidade 708 do edifício residencial Al Mare foi celebrado no dia 28 de novembro de 2011 (fls. 48-57), que fixou o prazo de 30 (trinta) meses a contar da liberação do financiamento para a entrega do empreendimento (cláusula nona, fl. 53), assim como o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis a incidir a partir do referido marco.

Como é cediço, a entrega do imóvel em até 180 (cento e oitenta) dias corridos da data estipulada contratualmente como data prevista para conclusão do empreendimento, expressamente pactuada e de forma clara e destacada, encontra-se, atualmente, prevista no artigo 43-A da Lei n. 4.591/1964, sendo que, “
antes mesmo da referida alteração, a lei regente já dispunha que o contrato com o incorporador/construtor deveria constar o prazo da entrega da obra e as condições e formas de sua eventual prorrogação (art. 48, §2º, da Lei no 4.591/1964
)” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048130178451, Relator: Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 11/05/2021).

Neste caso, a cláusula nona da avença é manifestamente nula por colocar os consumidores em uma posição de desvantagem exacerbada perante a construtora, na medida em que o prazo de tolerância foi computado em dias úteis, e não corridos, além de incidir a partir da data de obtenção do financiamento, quando o correto seria desde a conclusão da obra. Nessa linha de entendimento:

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ABUSIVIDADE DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL ATRELADO À OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO DA OBRA. TERMO A QUO A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE ENTREGA. AUSÊNCIA DE CULPA DOS ADQUIRENTES. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. EXCEPCIONALIDADE DOS DANOS MORAIS. SUBSTANCIOSO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TRANSTORNOS PASSÍVEIS DE REPARAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO EM VALOR PARA CADA RECORRENTE. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Preliminar de Ilegitimidade Passiva Ad Causam de CITTÁ ENGENHARIA Ltda I. I. A orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmada no sentido de que tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se, a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. Precedentes. (STJ - AGRG no AREsp 720.560/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 06/06/2016). I.II. In casu, os elementos dos autos revelam que a CITTÁ ENGENHARIA Ltda consta claramente do folder de comercialização do empreendimento objeto da lide (fl. 91), não sendo possível afastar a sua Legitimidade Passiva na espécie, eis que preteritamente valeu-se, de forma deliberada, de seu nome no mercado para atrair Consumidores na aquisição das unidades imobiliárias, daí a sua responsabilidade solidária à luz da Legislação Consumerista (artigos 14, 18, 24, § 1º e 34). I.III. Preliminar rejeitada. II. Mérito II. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 966), assentou, dentre outras orientações, que 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância (STJ - RESP 1729593/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). II. II. A despeito do aludido precedente ter versado sobre Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, certo é que a sua ratio decidendi aplica-se às demais relações jurídicas de aquisição de unidades autônomas de construções, pois, ao que se extrai do inteiro teor do aludido julgado uniformizador, a impossibilidade de vincular o prazo certo para entrega do imóvel à concessão do financiamento da obra decorre da imperiosa observância do direito à informação, à transparência, à boa-fé e ao equilíbrio contratual, o que se aplica aos negócios jurídicos em geral, inclusive àqueles não submetidos ao aludido Programa de Habitação Federal.
II. III. In casu, a Cláusula Nona do Instrumento Particular de Compra e Venda do Imóvel objeto da lide expressamente estabelece que (...) o imóvel objeto deste Instrumento será entregue pela VENDEDORA no prazo de 30 (trinta) meses a contar da liberação do financiamento bancário para edificação do empreendimento, a ser feito pela Caixa Econômica Federal ou outra instituição financeira (fl. 26). Logo, impõe-se pronunciar a abusividade e, por conseguinte, a nulidade da aludida Cláusula no que toca à vinculação do início do aludido prazo ao referenciado evento futuro, devendo seu termo a quo ser validamente considerado a partir da celebração do negócio jurídico de aquisição do imóvel, que, na espécie, restou pactuado em 27/02/2012.
II. lV. Na esteira do que reiteradamente enfatizado pela jurisprudência pátria, deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC) (STJ - RESP 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017). II. V. Na hipótese dos autos,
na medida em que o prazo de 30 (trinta) meses para entrega do imóvel deve ser considerado a partir da celebração do negócio jurídico de sua aquisição (27/02/2012), infere-se que o seu término operou-se em 27/08/2014. Se aplicado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, infere-se que o imóvel deveria ter sido entregue em 23/02/2015. Deste modo, quando do ajuizamento desta ação, o que ocorreu em 17/07/2015, constata-se que as Requeridas estavam em mora quanto à entrega do imóvel, de modo que os Requerentes não deram causa à rescisão contratual.
II. VI. A teor da Súmula nº 543, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. II. VII. Na espécie, por resultar inequívoco que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva das Requeridas, revela-se devida aos Requerentes a restituição integral do valor pago pelo imóvel. II. VIII. No que concerne à configuração, ou não, de dano moral indenizável em situações como a dos autos, tem-se por pertinente apenas registrar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (RESP 1551968/SP, Rel. Ministro Paulo DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016), tem decidido que em relação à indenização por danos morais, esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral indenizável. (...) Excepcionalmente, em caso de atraso considerável, por culpa da incorporadora, é possível cogitar-se da ocorrência de abalo moral, tendo em vista a relevância do direito à moradia (CF. AGRG no AREsp 684.176/RJ e AGRG no AREsp 395.105/RJ, dentre outros). II. IX. As especificidades do caso em apreço revelam que as Requerentes nem sequer impugnaram a circunstância enfatizada na Sentença de que a obra não estava findada até a data de abril de 2017 (fl. 214), sendo que o imóvel deveria ter sido entregue desde 23/02/2015, já considerado o prazo de tolerância. Em sendo assim, resulta inegável a configuração do dano moral diante dos evidentes transtornos causados pelo decurso do substancioso lapso temporal em comento. II. X. Não só por conta dos transtornos causados aos Recorrentes pelo atraso na entrega dos imóveis, mas, sobretudo, diante do substancioso lapso temporal de inadimplemento contratual quanto à disponibilização das unidades imobiliárias, tem-se por adequado fixar o quantum indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos Recorrentes. Registre-se, outrossim, que o sobredito montante não destoa do que tem sido arbitrado por este Egrégio Superior Tribunal de Justiça em casos símiles a destes autos. Precedentes. III. Apelação Cível de AL MARE EMPREENDIMENTOS Ltda e CITTÁ ENGENHARIA Ltda conhecida e desprovida, elevando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa, por estrita observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. lV. Apelação Cível Adesiva de evandro Assis de oliveira centragolo e cristina centragolo conhecida e parcialmente provida, para (I) Pronunciar a abusividade e, por conseguinte, a nulidade da Cláusula Nona do Instrumento Particular de Compra e Venda do Imóvel objeto da lide, especificamente em relação à vinculação do início do prazo de 30 (trinta) meses para entrega do imóvel à obtenção do financiamento da obra, devendo seu termo a quo ser validamente considerado a partir da celebração do negócio jurídico de aquisição do imóvel (27/02/2012); e (II) Fixar o quantum indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada Recorrente, a título de dano moral, mantendo inalterados os demais termos da Sentença. (TJES; AC 0017971-69.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 15/09/2020; DJES 13/11/2020)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. TEMA 996, STJ. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL E DANOS MATERIAIS. TEMAS 970 E 971, STJ. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DOS JUROS DE OBRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cláusula de tolerância:
O prazo máximo de prorrogação é de 180 dias corridos contados a partir da entrega pactuada em contrato, sendo que a estipulação de 180 dias úteis, de fato, configura cláusula abusiva e destituída da boa-fé que se espera na formação do contrato.
2. Em relação ao pedido de inversão da multa contratual pela mora da construtora na entregar do imóvel, pautado na isonomia de tratamento entre as partes no contrato, já é pacífico o entendimento de que, caso exista a determinação de multa para apenas uma das partes contratantes, esta deve ser aplicada analogicamente para a outra à princípio não transcrita no pacto. 3. Todavia, consoante posição também fixada sob o rito dos recursos repetitivos, não há possibilidade de cumulação da mencionada cláusula penal com lucros cessantes (Tema no 970). 4. Quanto aos alegados danos morais, pelo que se observa da jurisprudência deste Tribunal, somente a excessividade do atraso na entrega do imóvel é levada em consideração para fins de definição de ocorrência (ou não) de danos morais indenizáveis. 5. Como acima exposto, o atraso na entrega da obra foi de apenas 3 meses (computando-se o prazo de tolerância), o que, a meu entender não configura demasiado atraso ou induz a ocorrência dos danos morais. 6. Não compete ao consumidor arcar com juros de obra quando ocorre atraso na conclusão da obra por culpa da construtora, devendo esta arcar com tais cobranças a partir da data máxima prevista para conclusão (contabilizando o prazo de tolerância). De igual forma, se o juros de obra são devidos somente até o fim da obra, não há que se fazer cobrança após o período estipulado de entrega das chaves, o que desacertadamente ocorreu com os apelantes. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0038999-92.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 02/05/2022; DJES 09/05/2022)

Por conseguinte, deve ser reconhecido como data final para a entrega do empreendimento, já incluindo o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos, o dia 28 de novembro de 2014, o que corresponde a 36 (trinta e seis) meses desde a assinatura do contrato, como bem defenderam de maneira subsidiária os apelantes.

Vale lembrar que não é a simples emissão do auto de conclusão de obra – ou
“habite-se”
pela municipalidade – que se deve considerar o empreendimento imobiliário como efetivamente entregue, uma vez que tal documento não possibilita, isoladamente, a imissão do adquirente na posse do bem, cuja situação somente ocorrerá após viabilização de outros tantos requisitos necessários à regularização imobiliária.

Aliás, é assente nesta egrégia Corte o entendimento que a efetiva entrega de um empreendimento imobiliário sucede a partir da entrega das chaves, após a devida vistoria do adquirente, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. VALIDADE DA PREVISÃO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PARA ENTREGA DA UNIDADE. ATRASO VERIFICADO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELOS JUROS DE OBRA NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO. MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. TAXAS CONDOMINIAIS. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. TAXA DE INTERVENIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) É válida a cláusula que prevê o prazo de tolerância de 180 dias para entrega de obra nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel, que leva em conta a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto, devendo ser considerada independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização pela construtora. Precedente do TJES. 2) Por outro lado, a extrapolação do prazo de tolerância não deve ser admitida, mesmo diante de eventos como chuvas fortes e greves, que figuram entre os riscos normais assumidos pela construtora/incorporadora, caracterizando o chamado fortuito interno. Precedentes do TJES. 3)
A efetiva entrega do imóvel somente é verificada com o recebimento das chaves pelo adquirente, não bastando a mera expedição do habite-se ou do auto de conclusão de obra. Precedentes do TJES.
[...] 9) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação,035150156657, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 01/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE, DESDE QUE INFORMADO O VALOR DISCRIMINADO DO IMÓVEL E DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESTITUIÇÃO AO PROMITENTE COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS – PAGAMENTOS EFETUADOS PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO PERÍODO DE ATRASO DA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO. OBTENÇÃO DO HABITE-SE, MAS SEM ENTREGA DAS CHAVES. IMÓVEL NÃO RECEBIDO. ULTRAPASSADO PERÍODO DE TOLERÂNCIA. DANO MATERIAL. PREJUÍZO DEMONSTRADO COM O PAGAMENTO DE ALUGUÉIS PARA RESIDIR EM OUTRO IMÓVEL. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO TEMPO DE ATRASO DA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO RÉU. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. [...] 3)
Somente se considera efetivamente entregue o imóvel com o recebimento das chaves pelo promitente comprador, e não pela mera obtenção do ‘habite-se”
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024110275369, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 24/02/2017)

In casu
, o habite-se foi conferido pela Prefeitura Municipal de Vila Velha no dia 18 de maio de 2018 (fl. 338), enquanto isso a entrega das chaves somente ocorreu no dia 08 de setembro de 2020 (fl. 163), sendo este o momento em que se findou a mora da construtora.

Melhor sorte não assiste às apelantes quanto aos lucros cessantes devidos pelo atraso na entrega do imóvel, que gera a presunção de prejuízo aos compradores, sendo que estes comprovaram (fls. 250-254) que em março de 2021 o imóvel estava avaliado em R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais).

É assente na jurisprudência desta egrégia Corte ser devido aos compradores o montante de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel a título de lucros cessantes nos casos de atraso da entrega do imóvel por culpa da construtora, vide os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Vista Azul Negócios Imobiliários Ltda. e Viverbem Corretora Ltda. contra sentença da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, em ação de repetição de indébito c/c perdas e danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos de Alexandre Bachour Corsini de Jesus, condenando as rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel, mas afastando a devolução da comissão de corretagem e a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve atraso contratual na entrega do imóvel, considerando o prazo estabelecido no contrato e a expedição do “Habite-se”; (ii) estabelecer se é devida a indenização por lucros cessantes em razão da mora contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de cessão de deireitos acostado aos autos pelas apelantes, em sua cláusula décima, alínea “a”, fixa a conclusão da obra para outubro de 2016, circunstância que corrobora a tese autoral de mora na entrega do empreendimento, a despeito da expedição do Habite-se. O prazo de tolerância contratual de 180 dias, a contar de 31/07/2016, foi ultrapassado sem a efetiva entrega do imóvel, afastando a tese de inadimplência do autor e configurando a mora das apelantes. Nos termos do Tema Repetitivo n. 996 do STJ,
o atraso na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo ao comprador, justificando a indenização por lucros cessantes na forma de aluguel mensal calculado sobre 0,5% do valor do imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação 0010916-91.2016.8.08.0048; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora HELOÍSA CARIELLO; Sessão de Julgamento: 14/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. TRANSMISSÃO AO PROMITENTE-COMPRADOR DA RESPONSABILIDADE DE PAGAR A COMISSÃO DE CORRETAGEM. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O SALDO DEVEDOR. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE SETORIAL (INCC) POR ÍNDICE OFICIAL. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 996 DO STJ. MULTA MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO (TEMA REPETITIVO Nº 970 DO STJ). CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE RECOMENDAM A MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Não havendo cláusula contratual expressa, nem informação clara e destacada de transferência do ônus relativo ao valor da comissão de corretagem ao promitente comprador, impõe-se sua devolução pelo promitente vendedor. 2 - O valor correspondente à devolução da comissão de corretagem e da taxa SATI deverá sofrer correção monetária desde o desembolso até a data de citação, momento a partir do qual serão acrescidos os juros de mora e incidirá sobre o montante apenas a Taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice sob pena de bis in idem. Precedentes. TJES. 3 - A substituição do índice setorial (INCC) de correção monetária do saldo devedor por índice oficial, no caso, o IGPM, possui respaldo na tese fixada pelo STJ quando do julgamento do tema repetitivo n. 996. 4 - Na ocorrência de inadimplemento do promitente vendedor por atraso na entrega de unidade imobiliária, conforme entendimento firmado pelo STJ (tema 970), não é possível a cumulação da multa contratual ou cláusula penal com indenização por perdas e danos (lucros cessantes ou emergentes). Isso porque, tanto a multa contratual quanto os danos materiais, possuem a mesma natureza, portanto, não cumuláveis para não incorrer em bis in idem.
5 - No tocante ao quantum a ser fixado a título de lucros cessantes, a jurisprudência vem entendendo que mostra-se razoável e proporcional à realidade do mercado imobiliário a sua fixação em 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, por mês de atraso.
6 - O mero inadimplemento contratual com atraso na entrega da obra por si só não caracteriza dano moral, sendo necessária a identificação de elementos que comprovem a ocorrência de circunstâncias excepcionais caracterizadoras de efetivo prejuízo ao patrimônio moral da parte, o que não se verifica no caso dos autos. 7 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação 0025388-05.2013.8.08.0048; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Sessão de Julgamento: 19/10/2023)

Considerando que a sentença estipulou a quantia mensal de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) por todo o período de atraso da construtora apelante, este deve ser estabelecido como teto dos lucros cessantes, porquanto não houve irresignação recursal dos compradores/apelados, sob pena de
reformatio in pejus
.

Ademais, o juiz de primeiro grau (art. 927, inciso III, do CPC) observou a orientação do Tribunal da Cidadania, que no julgamento do REsp 1.635.428/DF (tema repetitivo 970), fixou a tese que: “
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
” (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).

Pontuo que os apelados celebraram o contrato de financiamento bancário em 11 de março de 2016 (fls. 59-100) com o Banco do Brasil S/A, isto é, mais de 02 (dois) anos antes da emissão do habite-se, o que acentua a boa-fé objetiva dos ora recorridos na fase de execução do negócio jurídico.

Ao contrário do que afirmam os apelantes, a taxa de evolução de obra não pode de ser cobrada dos compradores depois de escoado o prazo para a entrega do empreendimento, que como visto ocorreu no dia 28 de novembro de 2014, o que impõe a manutenção da determinação de restituição dessa rubrica durante o período de mora da construtora. Nessa toada:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – LEGALIDADE – INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL PREVISTA APENAS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – CONGELAMENTO DURANTE O PERÍODO DA MORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 971, assentou que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.” 3. Admite-se a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes quando a multa contratual não apresentar equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo nº 970, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Mostra-se ilegal a cobrança da taxa de evolução de obra após o prazo de entrega do empreendimento, devendo a construtora restituir o valor a tal título desde o primeiro dia de atraso da obra.
(TJES, Classe: Apelação 0011348-52.2012.8.08.0048; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNÍBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento: 25/02/2024)

A sentença também não merece reforma quanto à substituição do Custo Unitário Básico da Construção Civil (CUB) pelo Índice de Preços Geral de Preços (IGP-M) como fator de correção monetária após a data prevista para a conclusão da obra, visto que aquele somente é aplicável ao saldo devedor antes da construtora incorrer em mora. Nessa linha de posicionamento:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL. REVISÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação indenizatória, condenando a construtora ao pagamento de multa contratual por atraso na entrega do imóvel, ressarcimento de valores e indenização por danos morais, além de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de cumulação da multa contratual com indenização por alugueres; (ii) a aplicação de índice de correção mais favorável ao consumidor durante a mora da construtora; e (iii) a configuração e o valor da indenização por danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR A cumulação da multa contratual moratória com indenização por alugueres é vedada pela jurisprudência consolidada do STJ (Temas 970 e 971), que considera a cláusula penal suficiente para indenizar o atraso na entrega do imóvel.
Durante o período de mora da construtora, o índice de correção aplicado deve ser ajustado para refletir o equilíbrio contratual, devendo-se restituir ao consumidor a diferença entre o índice o índice setorial previsto no contrato (CUB), que reflete custos da construção, e o IPCA, conforme entendimento do Tema 966 do STJ, prevalecendo em liquidação o que for mais vantajoso ao consumidor.
O atraso substancial na entrega do imóvel por quase um ano além do prazo de tolerância justifica o reconhecimento de dano moral, mas o valor fixado pela sentença (R$ 8.000,00 para cada autor) é mantido, observando-se a proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais. A majoração dos honorários advocatícios para 20% é indevida, mantendo-se o percentual de 15%, em consonância com a complexidade e o tempo de tramitação do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da construtora parcialmente provido para afastar a condenação à restituição de alugueres pagos pelos consumidores. Recurso dos consumidores desprovido. Tese de julgamento: Não é admissível a cumulação da multa contratual moratória com indenização por alugueres.
Em caso de mora na entrega do imóvel, o índice de correção monetária aplicado ao saldo devedor deve ser substituído pelo índice geral mais favorável ao consumidor.
O atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel pode configurar dano moral, passível de indenização proporcional ao período de mora e ao impacto causado ao consumidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso XXXII; CC, arts. 422, 475, e 927; CPC, art. 926. Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 970 e 971; AgInt-AREsp 2.651.327, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 05/11/2024; TJES, ApCiv 0024148-78.2013.8.08.0048, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, julg. 02/02/2023. (TJES, Classe: Apelação 0016449-35.2018.8.08.0024; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Sessão de Julgamento: 10/02/2025)

No que concerne à multa do art. 35, §5º, da Lei n. 4.591/64, é defeso ao Poder Judiciário extirpá-la diante de sua natureza cogente, sendo que a incorporadora/construtora tem conhecimento desde o início das tratativas
“
de que a ausência de registro

do memorial

de incorporação gerará para o adquirente a pretensão de exigi-la
”
1
.

Por outro lado, o julgador pode reduzir equitativamente a sanção em enfoque se a incorporadora realiza os atos necessários para que a compra e venda se perfectibilize
2
, sendo que o vício foi sanado em 20 de julho de 2013, ou seja, antes do término do prazo de tolerância e do financiamento bancário.

Logo, considero que a multa deve ser minorada para o patamar de 5% (cinco por cento) do valor pago pelos apelados, dado que o montante de 15% (quinze por cento) fixado na sentença é irrazoável.

Por fim, o atraso de entrega do imóvel por período superior a 05 (cinco) anos ultrapassou a seara do mero dissabor, e teve o condão de violar direitos da personalidade dos compradores, que se viram alijados do uso da sonhada casa própria por lapso temporal considerável.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na r. sentença é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, pois se atenta ao critério bifásico, ao grau de reprovabilidade da conduta, à extensão do dano moral e ao caráter punitivo e pedagógico desse instituto. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. PRAZO DE TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DATA INDEFINIDA. JUROS DE OBRA. MULTA CONTRATUAL. TAXA SATI. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TAXAS ABUSIVAS. APLICAÇÃO DO CDC. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Configurada a legitimidade da construtora em relação ao pedido de restituição dos valores despendidos a título de juros de obra, em decorrência do suposto atraso na conclusão do empreendimento. 2) No caso em apreço, ficou evidenciado o atraso injustificado na entrega do imóvel, sem a comprovação da ocorrência de causa excludente da responsabilidade da apelante, de modo que a empresa deve ser responsabilizada pelos prejuízos experimentados pela promitente compradora. 3) No que diz respeito à taxa de juros da obra, constatado o atraso na entrega do imóvel, deve a Construtora/Apelante suportar sozinha a taxa de evolução de obras cuja cobrança se deu durante o período de sua inadimplência, uma vez que foi a única responsável pelo atraso nas obras. 4) A Corte Superior de Justiça por ocasião dos julgamentos dos REsp n. 1.614.721/DF e REsp n. 1.631.485/DF, firmou entendimento de que no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, legítima sua aplicação reversa, devendo a pena ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento da alienante, como na hipótese dos autos 5) No tocante à restituição da denominada taxa SATI, que se trata de uma taxa de assessoria técnico-imobiliária, deve ser aplicado o entendimento firmado pelo c. STJ, no REsp 1.599.511/SP, como sendo uma taxa abusiva e, portanto, passível de restituição. 6) O C. STJ possui o entendimento de que a indenização por dano moral, em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária, é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o excessivo atraso. 7)
O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais se encontra em perfeita sintonia com os valores habitualmente estabelecidos por esta Corte de Justiça em casos semelhantes, em que se discutem as repercussões decorrentes do atraso na conclusão de obra para entrega de imóvel, motivo pelo qual se mostra imprescindível manter o valor estabelecido nestes autos, em respeito aos princípios constitucionais da isonomia e da proporcionalidade, até mesmo porque o caso em análise não demonstra nenhuma peculiaridade que imponha conclusão diversa
. 8) Recurso improvido.(TJES, Classe: Apelação 0019150-28.2017.8.08.0048; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Sessão de Julgamento: 17/10/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a sentença, no sentido de fixar o dia 28 de novembro de 2014 como termo final para a conclusão da obra e para reduzir equitativamente a multa do art. 35, §5º, da Lei n. 4.591/64 para o patamar de 05% (cinco por cento) sobre os valores pagos pelos apelados em razão do contrato de compra e venda, mantendo incólumes os demais pontos da sentença.

Esclareço que não acarretará o redimensionamento das verbas sucumbenciais, diante dos aspectos qualitativo e quantitativo dos pedidos formulados na exordial e da regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que tal verba somente é devida nos casos de desprovimento e inadmissibilidade recursal (tema 1.059 dos recursos repetitivos do STJ).

É como voto.

1
STJ; REsp 1.952.243; Proc. 2021/0217361-1; PE; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 22/08/2023; DJE 29/08/2023.

2
TJES; Classe: Apelação 0004627-29.2016.8.08.0021; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Sessão de Julgamento: 27/02/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.